Tribunal: TJES
Processo: 5019515-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019515-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA AUZINETE LANGA

AGRAVADO: IMOBILIARIA JARDINS DE MIAIPE LTDA - ME

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA AUZINETE LANGA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que indeferiu a gratuidade de Justiça requerida pela Agravante, determinando o pagamento de custas, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente nos termos da legislação.

Pela decisão id 11471999 foi deferida a tutela recursal postulada pela Agravante.

Sem contrarrazões, eis que sequer triangularizada a relação processual na origem.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019515-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA AUZINETE LANGA

AGRAVADO: IMOBILIÁRIA JARDINS DE MIAIPE LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA AUZINETE LANGA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que indeferiu a gratuidade de Justiça requerida pela Agravante, determinando o pagamento de custas, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente nos termos da legislação.

Pela decisão id 11471999 foi deferida a tutela recursal postulada pela Agravante.

Sem contrarrazões, eis que sequer triangularizada a relação processual na origem.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, observa-se que inexistem elementos de prova capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência prestada pela Agravante.

Conforme consignado na decisão concedendo a tutela de urgência recursal (id 11471999), vê-se que, a despeito dos comprovantes de renda acostados aos autos de origem nº 5005386-58.2023.8.08.0021 nos ids 43408433 e 43408432, e extratos bancários no id 38566235, o Juízo
a quo
indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela Agravante.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, pela Primeira Câmara Cível, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “
o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”.

Perfilhando o mesmo entendimento, esta E. Quarta Câmara já se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo. O pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.
2) A agravante também comprovou a miserabilidade declarada, fazendo jus portanto à gratuidade de justiça postulada. 3) Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça concedida. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5002591-11.2024.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28.06.2024).

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pela Agravante, dos comprovantes de renda acostados aos autos, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade da justiça postulada na ação judicial de origem.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
lhe dou provimento
para reformar a decisão vergastada e deferir o benefício da gratuidade de justiça a Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.